Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-97.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003764-97.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), HILDEGARD VOIGT LOFFLER - CPF: 626.776.911-91 (APELADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – DESCONTO DE SEGURO EM CONTA POUPANÇA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL – CABIMENTO – DANO MORAL QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui prática irregular o desconto de seguro em verba remuneratória (benefício INSS) creditada em conta bancária quando não restou provada a contratação. A conduta, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral.

“A restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A

e
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Dano Moral
n. 1003764-97.2019.8.11.0011, proposta por
HILDEGARD VOIGT LOFFLER
,

que julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte requerente e a Seguradora requerida e condenar, solidariamente, as requeridas à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente; autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente; pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A Primeiro Apelante Sabemi Seguradora S/A aduz, em síntese, que descabe à “Apelada pleitear a restituição de contrato que assinou, por livre e espontânea vontade, do mesmo modo que estava coberto pelos benefícios do plano por todo o tempo contratado.”

Sustenta que apresentou junto a contestação o contrato que comprova a existência da relação jurídica, inexistindo conduta da ré que justifique a aplicação do dano material na forma dobrada.

Assevera que diferente do que fora fundamentado na r. sentença, a assinatura do contrato se assemelha com a do Apelado. Ademais cumpre destacar que a Apelante tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros.

Consigna que a Apelada celebrou o contrato não havendo, portanto, que se falar de irregularidade de cobrança de qualquer espécie. Pontua que, não obstante a legalidade do contrato, a apelante em evidente boa-fé, procedeu com o cancelamento do contrato objeto da presente demanda.

Salienta que só é possível efetuar a cobrança dos referidos valores através de desconto seja em conta corrente ou contracheque, com a prévia aceitação da apelada, sendo incabível qualquer desconto sem seu consentimento, razão pela qual merece reforma a sentença proferida.

Defende a inexistência de qualquer prova de que a Apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral, vez que não teve seu nome negativado, sendo injustificada uma condenação a título de dano moral.

Ressalta que “a regular cobrança de valores, decorrem do exercício regular de direito pela Apelante, sendo inconcebível, como exposto alhures, a imputação de responsabilidade de qualquer espécie.”

Argumenta que “mesmo que se considere irregular o documento apresentado o mesmo existe e a Recorrente não possuía meios hábeis para saber que o documento era irregular, tendo sido inclusive analisado por profissional da área”, inexistindo má-fé.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pleito autoral.

Alternativamente, requesta a reforma da sentença da condenação de repetição de indébito em dobro, “já que inexistiu má fé da Apelante nas cobranças encaminhadas e a redução do dano moral arbitrado.”

O Segunda Apelante Banco Bradesco aduz, em síntese, a reclamação autoral se refere aos descontos realizados pela Sabemi Seguradora, mediante autorização da correntista, ora Apelada.

Defende sua ilegitimidade “para responder pelos danos supostamente causados à parte apelada, pois somente forneceu a conta bancária para que a correntista a utilizasse da melhor forma que lhe conviesse. O banco não tem controle sobre o que a parte autoriza a realizar descontos em sua conta corrente.”

Consigna que “no ato da formalização do contrato, como é de praxe, foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por vontade própria a parte autora optou pela contratação do seguro e pelo pagamento do prêmio mediante débito em conta corrente”.

Destaca que o seguro se encontra cancelado atualmente, o que reforça a necessidade de afastamento de qualquer restituição, assim como reforma da sentença. Pontua que a “mera cobrança não gera dano moral, bem como ocorreu no exercício regular do direito. Cumpre esclarecer ainda, que a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial,”, bem como os requisitos para tanto.

Assevera que a indenização por danos morais foi fixada em
quantum
excessivo e que descabe a condenação à restituição de valores, visto que não realizou desconto indevido ou se beneficiou de qualquer desconto que tenha ocorrido a título de seguro. Afirma ainda que diante da ausência de má-fé, não há que se falar em restituição em dobro.

Por todo exposto, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pleito autoral, “bem como seja afastada a condenação em danos morais e a devolução em dobro dos descontos ou que seja determinada a devolução de modo simples”.

Alternativamente, requesta a reforma da sentença, para reduzir o
quantum
indenizatório e que os juros de mora e correção monetária somente incidam a partir da decisão final do litígio.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso da parte contrária, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que os argumentos de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante Banco Bradesco se confundem com o mérito e com ela serão apreciadas.

As Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando a devida contratação do seguro, inocorrência de ato ilícito, bem como de má-fé.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a condenação das Requeridas ao ressarcimento de valores descontados de sua conta poupança, a título de seguro que aduz não ter contratado, em dobro, bem como a condenação ao pagamento indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No caso concreto, tem-se, assim, que a parte requerente não reconheceu a existência da assinatura/digital posta no contrato e a parte requerida não conseguiu demonstrar que os descontos seriam legítimos. Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato. Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente. (...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte requerente e a Seguradora requerida e condenar, solidariamente, as requeridas:

1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

1.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

1.2 se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. (...) (ID. 137288659 - Pág. 87/90).

O feito pleiteia a restituição de valores descontado na conta poupança da Apelada junto ao Banco Bradesco, referente à seguro firmado supostamente com a seguradora Primeira Apelante, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Destaca-se que irretocável o
decisum
recorrido, vez que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura/digital constante de contrato por parte do consumidor, cabe à parte requerida o ônus de provar sua autenticidade, mediante os meios de provas legalmente admitidos.

Cumpre ressaltar que houve a inversão do ônus da prova. Intimadas a especificares as provas que pretendiam produzir, a Apelada/Autora requestou a realização de prova pericial, enquanto o Segundo Apelante pugnou pelo julgamento antecipada e transcorreu o prazo, sem a manifestação da seguradora Primeira Apelante.

A produção de provas foi deferida pelo Juízo e solicitado a seguradora ré que apresentasse a via original do contrato, a qual aduziu que o documento “não tendo o mesmo sido localizado para apresentação ao perito do juízo” e requereu o julgamento antecipado da lide.

Assim, frente ao não reconhecimento, pela Autora/Apelada da assinatura posta no contrato e não demonstrando os Apelantes/Requeridos que os descontos seriam legítimos, não houve a concreta e efetiva demonstração de realização do contrato, sendo a instituição financeira, onde ocorreram os descontos, também responsável, nos termos do CDC.

De igual modo, “a restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

Em relação aos danos morais e
quantum
indenizatório, a
fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera
inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, reduzida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Em razão do
desconto indevido de seguro em conta poupança
, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023